Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-53.2023.8.05.0209
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8000061-53.2023.8.05.0209 COMARCA DE ORIGEM: RETIROLÂNDIA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000061-53.2023.8.05.0209 RECORRENTE: ILARIO SANTIAGO DA SILVA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: WAGNER FRANCESCO DE MIRANDA MARTINS, GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL SEM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO COMPROVADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVAÇÃO DO LOCAL DO CRIME. CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Ilário Santiago da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso no crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como manteve a prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do interrogatório extrajudicial realizado sem a presença de advogado e sob alegada coação; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia em razão da suposta não preservação do local do crime; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, à vista da prova da materialidade e dos indícios de autoria; (iv) definir se subsistem os fundamentos da prisão preventiva, à luz dos princípios da excepcionalidade e da contemporaneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de advogado no interrogatório realizado na fase inquisitorial não configura nulidade, por se tratar de procedimento informativo, inexistindo prova de coação, embriaguez ou violação aos direitos constitucionais do acusado. 4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta quando os autos demonstram o isolamento e a preservação do local do crime, inexistindo indícios de adulteração ou contaminação das provas materiais colhidas. 5. A citação do acusado foi regularmente realizada, restando comprovada a ciência da ação penal e a constituição de defensor, afastando-se a alegação de nulidade processual. 6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de necropsia, e os indícios de autoria decorrem da confissão extrajudicial corroborada por testemunhos e elementos materiais, sendo suficiente para a pronúncia. 7. A fase de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais controvérsias probatórias. 8. A prisão preventiva mostra-se necessária diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi extremamente violento, bem como pela fuga prolongada do acusado do distrito da culpa. 9. A contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar subsiste enquanto persistirem as razões que a justificam, especialmente quando o lapso temporal decorre da evasão do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de advogado no interrogatório policial não gera nulidade quando inexistente prova de coação ou violação a direitos fundamentais. 2. A pronúncia é cabível quando comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas pelo Tribunal do Júri. 3. A fuga do distrito da culpa e a gravidade concreta do crime constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, LVII e LXIII; CPP, arts. 6º, incisos III e V, 158-A e seguintes, 312, 316, 414 e 589; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 185.017/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024, DJe 22.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8000061-53.2023.8.05.0209, da comarca de Retirolândia, em que figura como recorrente Ilário Santiago da Silva e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares, e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B.S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8000061-53.2023.8.05.0209)